Tribunal: TJSP
Processo: 2059731-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRETENSÃO DE APELAR EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO FUNDAMENTADA. Cabe a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. ORDEM DENEGADA.